Tribunal: STF
Processo: Rcl 70027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000783-19.2020.5.02.0381, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Denise Ribeiro Mota Gunther, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a sociedade empresária, a despeito de ter celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica. 
 
    3. Relata ter comprovado que a ora beneficiária prestava serviços de forma autônoma, atuando em nome da empresa “DM Comunicação e Marketing Ltda.”, da qual é sócia. Sustenta que o contrato firmado entre as pessoas jurídicas foi celebrado em “pé de igualdade”, de boa-fé, sem qualquer espécie de fraude. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos arts. 2º e 3º da CLT. Informa que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença de piso, decidindo pela manutenção da declaração de vínculo de emprego, sob o argumento de que, “admitida a prestação de serviço, mas negada a relação de emprego, o ônus de provar que a relação jurídica não se desenvolvia na modalidade empregatícia passou a ser da ré, nos termos do inciso II do artigo 818 da CLT, visto trata-se de fato impeditivo do direito pretendido na exordial”. Diz da oposição de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para outras questões, mas ficou mantido o vínculo de emprego.
 
    5. Acastela que interpôs recurso de revista, o qual teve o seguimento negado. Alega a interposição de agravo em recurso de revista, os quais se encontram na pendência de julgamento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.  

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, ADC nº 48, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada, ou, sucessivamente, determinar que seja proferida decisão observando os precedentes apontados como paradigmas, ou, ainda, determinar a suspensão do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
    8. Em 29/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 34).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, fazendo um apanhado das decisões proferidas (e-doc. 38).
 
    10. A parte beneficiária apresentou contestação arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade da reclamação, em função do não esgotamento das instâncias ordinárias, pela inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório. Quanto ao mérito, defendeu que houve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da distribuição do ônus da prova e da presença dos requisitos insculpidos nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT. Em apertada síntese, aduz presentes os requisitos da relação de emprego. Teceu considerações sobre os precedentes invocados pelo reclamante, defendendo ausência de estrita aderência (e-doc. 44).   
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 28, p. 4-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) Mérito 
Do reconhecimento do vínculo empregatício / pejotização / ausência dos elementos caracterizadores / verbas rescisórias 
Insurge-se a recorrente quanto ao vínculo de emprego reconhecido, asseverando que são válidos os contratos civis de prestação de serviços firmados com a empresa da reclamante porque houve livre autonomia da vontade na contratação civil, o que é corroborado pela condição de hiper suficiência da reclamante que auferia remuneração superior a R$27.000,00. Ainda argumenta a legalidade da contratação por meio de pessoa jurídica, nos termos do artigo 129 da Lei 11.196/05, a validade da terceirização e, por fim, a ausência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício. 
Para a caracterização do vínculo empregatício, a conjugação dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, exige que estejam presentes todos os requisitos relacionados com a habitualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade.
Ausente qualquer desses elementos não é possível o reconhecimento do vínculo. 
In casu, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação de emprego, o ônus de provar que a relação jurídica não se desenvolvia na modalidade empregatícia passou a ser da ré, nos termos do inciso II do artigo 818 da CLT, visto trata-se de fato impeditivo do direito pretendido na exordial. 
O simples fato de existir contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas não pode se sobrepor à realidade contratual experimentada pelas partes, devendo-se aplicar o princípio da primazia da realidade. 
Em depoimento pessoal ouvido por mídia, a reclamante afirmou que no momento da contratação, o SBT determinou o que seria pago, não tendo havido negociação; no seu dia a dia a tinha horário de entrada e de saída, atuava em finais de semana, viajava e palestrava pelo SBT em outras regiões, tinha que se subordinar a um diretor. Foram gestões de diretores diferentes, tendo iniciado pelo Sr. Henrique Cassiato, depois Glen Valente, em uma nova gestão Marcelo Parada e, finalmente em uma terceira gestão, Fred Muller; os clientes eram captados por uma equipe comercial de vendas e muitas vezes ajudava na prospecção de clientes porque se sentiam seguros em leva-la para apresentar o projeto, mas a negociação era por conta da equipe mencionada; disse que fazia pequenas emendas de feriados, sempre pedindo autorização para o seu superior. 
Em seu depoimento pessoal, a representante da reclamada, Sra. Daniela Regina, ouvida por mídia, disse que a reclamante era representante de uma empresa que prestou serviços na área de consultoria de merchandising para o SBT de 2014 a 2020; que por mera liberalidade o SBT autoriza que os prestadores de serviços façam adesão aos benefícios vale alimentação, plano de saúde, previdência privada e seguro de vida; que a remuneração da reclamante era composta de salário fixo + variável.
A testemunha da reclamada, Sra. Fabiana Vasco, ouvida por mídia, trabalhava como produtora de merchandising, tendo trabalhado com a reclamante. O vínculo da testemunha com o SBT era PJ. Disse que era subordinada à reclamante, que era a sua gerente, porque se reportava diretamente à reclamante. 
A testemunha da reclamante, Sra. Ana Maria, ouvida por mídia, disse que trabalhou na equipe comercial de 2014 a 2020, como executiva de vendas, tendo por gerente imediata a Sra. Marcia Baeda e os gestores eram o Glen Valente, Henrique Cassiato, Marcelo Parada e por último Fred Muller. A equipe de merchandising tinha interdependência com a equipe da reclamante, ou seja, a testemunha fazia a venda e trazia para a equipe da reclamante dar continuidade. Trabalhavam num mesmo ambiente, a reclamante era gerente de merchandising, gerenciando uma equipe que colocava no ar as ações de merchandising, equipe essa de aproximadamente de 14 pessoas. 
Pois bem. Conforme se observa da Ata de Audiência de ID b84455a - fls. 429/432, os depoimentos foram colhidos por temas e, para cada assunto objeto da prova oral, as perguntas foram formuladas pela juíza e pelas partes. 
Observo que as perguntas das partes não foram referentes ao vínculo empregatício, sendo que as considerações anteriormente mencionadas foram feitas em decorrência unicamente das perguntas formuladas pela Juíza. 
E, por este motivo é que escorreita mente o MM. Juízo de origem considerou que não houve qualquer confissão no depoimento da reclamante nem se indicou testemunha apta a corroborar a tese da defesa. 
Ao contrário. 
O que se extrai do processado é que a pessoa física, a reclamante, foi contratada, sendo-lhe concedidos benefícios (à pessoa física), tais como convênio médico, previdência privada, vale alimentação e seguro de vida. 
A prova oral também deixou bem claro a presença diária e fundamental da reclamante, que raramente se ausentava e, caso assim o quisesse, precisava da autorização do seu superior à época porque ninguém a substituiria, tendo em vista ser peça chave no desenvolvimento do trabalho de merchandising.
Não há qualquer demonstração nos autos, ainda, com relação a existência de outras prestações de serviços por parte da reclamante ou, ainda, incompatibilidade de horários.
A reclamante foi contratada mediante pagamento de salário + remuneração variável. 
Ora, vejo que estão presentes, portanto, a habitualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade. 
A alegada hiper suficiência da reclamante não é elemento capaz de afastar a existência de um vínculo de emprego, sendo certo que a realidade dos autos, decorrente do conjunto probatório, demonstra apenas que a reclamante ocupava cargo relevante na hierarquia da empresa. No entanto, não há como considerar que se tratava de relações comerciais firmadas entre pessoas jurídicas.
Os valores recebidos por meio de empresa interposta, apenas corroboram a evidente fraude aos direitos trabalhistas da reclamante, por meio da "pejotização", sendo certo que, no caso, a onerosidade encontra-se presente em relação direta à reclamante. 
Quanto à Lei nº 11.196/05 não tem prevalência em relação ao contrato-realidade existente entre a pessoa física reclamante e a reclamada, nos termos do artigo 9º da CLT. 
Considerada a efetiva existência de vínculo de emprego entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, devidas as verbas deferidas na origem como consectários. 
Mantenho.”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, formalizado entre pessoas jurídicas. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    23. Relativamente à alegação de fraude, constante do acórdão do TRT, consigno ser urgente que não recaia mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitado, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para requerer o vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.  

    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego do beneficiário com a reclamante se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator